Tribunal: TJDFT
Processo: 0752184-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS ABUSIVIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. MORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. .
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos de ação de revisão de contrato, visando a nulidade das cláusulas abusivas, a elisão da mora, consignação das parcelas incontroversas e a manutenção na posse do veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) averiguar possíveis abusividades, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome; elidir a mora e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais incontroversas.
III. Razões de decidir
3. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015).
4. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória.
5. Nos termos do Enunciado n. 380 da Súmula do C. STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”.
6. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF.
7. Ademais, não se mostra possível o depósito judicial do valor integral das prestações, pois, para fins de elisão da mora basta que o pagamento seja efetuado diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados.
8. Não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem, razão pela qual o pedido de manutenção na posse do veículo deve ser indeferido.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 300, do CPC/2015; art. 335, inciso V, do Código Civil
Jurisprudência dominante: Súmula n. 380 do STJ; REsp 1.108.058/DF.